Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente em bloqueio de veículos negociados em contrato verbal de permuta. Assim, a controvérsia recursal se limita a verificar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, o contrato de permuta é verbal e, por isso, não é possível, neste juízo sumário, estabelecer quais foram os seus termos e o conteúdo das obrigações ajustadas pelos sujeitos vinculados ao negócio jurídico. Além disso, é inviável impor a medida liminar na ausência de elementos probatórios mais fortes que demonstrem o descumprimento de obrigações por parte dos réus. É necessária a reunião de novos elementos de prova a partir da instrução probatória no curso do processo. Logo, é insubsistente a alegada probabilidade do direito.
4. Os autores não especificaram, de forma concreta, indícios de que os réus estão a praticar condutas direcionadas ao desaparecimento ou perecimento dos veículos envolvidos na permuta. Como não há notícias de ações dos réus, ora agravados, que venham a prejudicar o provimento final do processo, não está demonstrado o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo.
5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido.